Tribunal: TJSP
Processo: 0008031-91.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Desobediência e ameaça. Falta grave. Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda parcial dos dias remidos. Possibilidade. Recurso improvido.